Tribunal: STF
Processo: RHC 236938
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 814.567/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Narra a denúncia: 



    No dia 27 de janeiro de 2019 (domingo), por volta de 0h49min, na Rua Celeste Alves, s/n, bairro São Luiz, no Município e Comarca de São Miguel do Oeste/SC, o denunciado MARCÍRIO PAULO RODRIGUES, agindo em flagrante demonstração de ofensa à saúde pública, adquiriu, trouxe consigo e guardou 4 (quatro) porções de maconha, que totalizavam 46,3g (quarenta e seis gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o fim de comercialização e/ou fornecimento ilegal. 



    Segundo consta, a guarnição chegou na residência para averiguar a situação e escutou um forte barulho, sendo visualizado o denunciado pulando pela janela dos fundos. Assim, MARCÍRIO foi abordado e, nas proximidades da abordagem, foram encontrados 2 (dois) frascos metálicos, um contendo 1 (uma) porção de maconha e outro contendo resquícios do entorpecente. 



    Na ocasião, foram realizadas mais buscas, de forma que os policiais também encontraram 1 (uma) porção de maconha próxima à janela em que MARCÍRIO pulou e, ainda, uma carteira próxima à parede da residência contendo o valor de R$ 340,00 em espécie, fracionado em diversas notas. Ainda, foi visualizado que familiares do denunciado estavam vasculhando um guarda-roupas em que, posteriormente, foram encontrados resíduos de maconha. 



    Diante disso, a guarnição do canil foi acionada, de modo que acharam, no banheiro, sobre a caixa de água do vaso sanitário, mais 1 (uma) porção de maconha, bem ainda resíduos de maconha no guarda-roupas anteriormente vasculhado pelos familiares. 



    Para mais, também foi apreendido R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) em cédulas fracionadas em diversas notas, na posse do denunciado denunciado, e R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos) que foi localizado na residência. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 26). Opostos Embargos Infringentes, rejeitados (Doc. 34).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 65): 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelas instâncias de origem, no sentido de que havia relatos da vizinhança atestando o tráfico de entorpecentes, com grande movimentação de entrada e saída de pessoas na residência, ressaltando-se, em especial, o depoimento testemunhal nesse sentido, prestado em sede judicial, de uma das vizinhas. Precedentes. 



    III - Foram ainda apreendidos na residência do paciente entorpecentes (46,3g de maconha) e dinheiro, em cédulas fracionadas em diversas notas (R$ 340,00), elementos que, harmônicos e coerentes entre si, confirmam os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas ao ora agravante. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública estadual sustenta, em suma: (a) A controvérsia central no presente processo está na existência ou não de fundamentação suficiente para a demonstração nos autos acerca da destinação comercial da droga. E, como se extrai da sentença condenatória, a justificação judicial sobre o comércio das drogas é, desde o início, bastante frágil; e (b) a quantidade de droga apreendida com o paciente (40g de maconha) era irrisória, sendo plenamente compatível com o porte para consumo. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para desclassificar a conduta imputada ao paciente para a posse de drogas para consumo próprio.



    É o relatório. Decido.



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade, em virtude da pequena quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, indicando a necessidade de ser analisada a possibilidade de desclassificação do delito, uma vez que a condenação do recorrente a 5 anos de reclusão, em regime fechado, se deu com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes, em razão da apreensão de apenas 46,3g de maconha.



    Importante destacar que, em face do Princípio da Presunção de Inocência, a situação de dúvida razoável somente pode beneficiar o réu, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO ao proferir voto no julgamento da Ação Penal 858/DF,



    […] nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia.



    Com a superveniência da Constituição de 1988, proclamou-se, explicitamente (art. 5º, LVII), um princípio que sempre existira, de modo imanente, em nosso ordenamento positivo o princípio da não culpabilidade (ou do estado de inocência) das pessoas sujeitas a procedimentos persecutórios.



    No particular, o Juízo de origem condenou o recorrente pela prática de tráfico de drogas com base nos seguintes argumentos: 



    Para análise dos elementos do fato típico, verifica-se que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, está consubstanciada nos autos, em especial, nos autos relacionados 5006005-05.2020.8.24.0067, pelo Termo de Apreensão (Evento 1, INQ1, p. 17); Laudo Pericial n. 9206.19.00351 Evento 1, INQ1, p. 29-31) e Boletim de Ocorrência (Evento 1, INQ1, p. 12- 16), bem como pela prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual. A dinâmica da apreensão das drogas na residência do acusado foi relatada, em juízo, pelo Policial Militar Maico César Ceconi (Evento 62, Vídeo 1): 



    A dinâmica da apreensão das drogas na residência do acusado foi relatada, em juízo, pelo Policial Militar Maico César Ceconi (Evento 62, Vídeo 1): 



    [...]



    Em seu interrogatório judicial, o acusado Marcírio Paulo Rodrigues negou a prática do crime e, em resumo, apesar de confirmar a propriedade do entorpecente que foi encontrado, disse que sua mãe não teria conhecimento de que tinha entorpecente ali; negou que teria vendido droga em algum momento e sustentou que o que foi encontrado seria para o próprio uso; ressaltou que até hoje seria usuário de droga e que o entorpecente não era para tráfico, tampouco que teria passado para algum adolescente ou na vizinhança. 



    Apesar da versão apresentada pelo acusado, o contexto em que localizada e apreendida a droga, o dinheiro apreendido (em cédulas pequenas), somadas às informações das testemunhas no sentido de que o acusado praticaria o tráfico de drogas na comunidade, tenho comigo que há, sim, elementos suficientes a apontar, mais que o uso, que a droga se destinava à narcotraficância. 



    Presentes, pois, a conduta, o resultado e o nexo de causalidade. 



    Quanto à tipicidade, verifica-se que, no dia 27.01.2019, o acusado, pelo menos, tinha consigo e guardou, com o fim de comercialização e/ou fornecimento ilegal, 4 (quatro) porções de maconha, que totalizavam 46,3g (quarenta e seis gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 



    A interpretação da conduta da parte acusada permite concluir que ela praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    O fato praticado é, portanto, típico.



    A Lei 11.343/2006 não fixou uma quantidade de substância entorpecente como referencial para diferenciar o tráfico de drogas do uso de substância entorpecente, até porque nada impede que um portador de pequena quantidade seja um traficante. É o contexto descrito na denúncia, amparado pelas provas colhidas ao longo da persecução criminal, que permitirá a autoridade judiciária verificar se a droga encontrada com o agente realmente era destinada à mercancia ou ao próprio consumo. Para tanto, devem ser observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, cuja redação é a seguinte: 



    Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 



    Da simples leitura da sentença condenatória, é possível constatar que o magistrado, à míngua de qualquer elemento robusto que evidenciasse a prática da mercancia ilícita, concluiu que o contexto em que localizada e apreendida a droga, o dinheiro apreendido (em cédulas pequenas), somadas às informações das testemunhas no sentido de que o acusado praticaria o tráfico de drogas na comunidade, [...] há elementos suficientes a apontar, mais que o uso, que a droga se destinava à narcotraficância. 



    Dessa maneira, não se demonstrou, cabalmente, que a droga apreendida era destinada ao comércio, sobretudo se considerado que o recorrente não foi flagrado vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros. Confira-se, a propósito, trecho do voto vencido proferido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: 



    [...]



    Analisando os depoimentos colhidos nos autos, conclui-se que a desclassificação do delito de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas é medida imperiosa. 



    [...]



    No caso dos autos, o órgão acusatório não trouxe qualquer testemunha que tenha presenciado a prática do suposto tráfico de drogas por parte do acusado. 



    Aliás, os policiais militares limitaram-se a afirmar que receberam informações de uma vizinha dando conta de que o acusado estaria vendendo entorpecentes e, considerando que ele é conhecido por seu envolvimento com o crime, concluíram que a droga apreendida em sua posse era destinada ao tráfico. 



    Ocorre que, conforme orientação dos Tribunais Superiores, não é possível embasar uma condenação somente em testemunho indireto ("testemunho de ouvi dizer"). No caso em tela, com base nas denúncias recebidas, os policiais poderiam ter realizado diligências para confirmar a comercialização de drogas por parte do acusado. No entanto, somente procederam à abordagem, encontrando na posse do apelante quantidade menor de droga (aproximadamente 40g de maconha), sem quaisquer petrechos utilizados para o fracionamento, pesagem ou embalagem da droga. 



    Quanto à mencionada vizinha, esta restou ouvida nos autos. E, sob o crivo do contraditório, limitou-se a afirmar que percebe uma intensa movimentação de pessoas na casa do acusado e que este foi o responsável por seu filho ter começado a usar entorpecentes. Referidas alegações deixam evidenciado tratar-se de pessoa com reconhecida animosidade com o apelante. Outrossim, se havia intensa movimentação no local, seria bastante fácil à autoridade policial realizar uma campana e identificar algum usuário. Nada disso ocorreu. 



    Vale destacar que o dinheiro encontrado com o réu possuía notas de maior valor, contrariando a hipótese de venda de drogas, quando os usuários trazem aos seu fornecedor notas de pequeno valor. Aliado a isso, se a residência do apelante seria um ponto de venda de drogas, era de se imaginar que os entorpecentes estariam já porcionados, ou então que alguma balança estaria disponível para que o fracionamento fosse realizado. No entanto, nenhuma balança foi encontrada e a droga apreendida não estava fracionada. 



    Não há circunstância concreta indicando a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, tratando-se de mera suposição baseada nos maus antecedentes do réu e em testemunho bastante frágil, que, em matéria penal, não possui o condão de sustentar uma condenação. 



    Quanto à negativa sustentada pelo apelante, vale mencionar que esta foi uníssona em ambas as etapas processuais: a de que a maconha apreendida era destinada ao seu consumo, já que é usuário de drogas desde a época de criança. E a quantidade apreendida em sua residência, encontrada após o ingresso de um cão farejador no local, é compatível à versão sustentada. 



    Assim, não havendo provas seguras de que o acusado estivesse praticando a narcotraficância, afasta-se a conduta quanto ao tipo penal do crime de tráfico de drogas, de modo que o melhor caminho é a desclassificação do crime para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas, tal como requerido em apelo. 



    Realmente, nessas circunstâncias, é temerária a manutenção da condenação do paciente à acentuada pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, em decorrência da apreensão de 46,3g de maconha. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006), quanto aos fatos apurados na Ação Penal 5004268-30.2021.8.24.0067, que tramitou na Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Oeste/SC. Caberá ao Juízo de origem fixar, à luz das circunstâncias do caso concreto, a sanção a ser imposta ao recorrente, nos termos dos arts. 27 e seguintes da Lei de Drogas.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente